Tribunal: TJDFT
Processo: 0751465-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIA DE VERIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado para verificação, por oficial de justiça, do funcionamento de empresa executada em seu domicílio fiscal, com o objetivo de apurar eventual dissolução irregular e viabilizar futuro redirecionamento da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível determinar a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça, para averiguar o funcionamento da empresa no endereço cadastrado como domicílio fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ presume a dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução ao sócio-gerente (Súmula 435/STJ).
4. A tese firmada no Tema 630 do STJ (REsp 1.371.128) reconhece a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, tributária ou não tributária, nos casos de dissolução irregular, destacando ser obrigação dos gestores manter atualizados os dados cadastrais da sociedade.
5. A realização de diligência in loco por oficial de justiça, para certificar o funcionamento da empresa, é admitida pela jurisprudência e compatível com os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução, especialmente quando há informação de mudança no AR devolvido e indícios que justificam a medida.
6. Verificada a pertinência da medida e inexistindo impedimento legal ou circunstancial, mostra-se adequada a expedição do mandado de verificação pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 543-C. CC, arts. 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112. Lei 6.404/1978, art. 158. Lei 6.830/1980, art. 4o, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.09.2014, p. 17.09.2014. TJDFT, AI 0754123-95.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 22.07.2025.